Tribunal: TCU
Processo: 014.471/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão irregular de Benefícios Previdenciários de Salário Maternidade (conhecida como "Operação Maternidade" - Polícia Federal) com cômputo indevido de período de vínculo falso de empregado doméstico e/ou com aumento de contribuição no último período de gestação para aquisição de valor maior da renda mensal; habilitação sem procuração e sem a presença do requerente; protocolo fora do agendamento da Agência da Previdência Social, bem como concessão de benefício previdenciário de Pensão por Morte e Aposentadoria por Idade com inclusão de vínculo sem comprovação documental. (no da TCE no sistema: 3258/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5894/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em decorrência de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo instituto no âmbito da Agência da Previdência Cidade Dutra/SP, da referida autarquia. Considerando que não restou caracterizada, nas apurações efetuadas pelo INSS, atuação de forma culposa ou dolosa das beneficiárias nos atos fraudulentos perpetrados pela ex-servidora da autarquia; Considerando a extensa relação de acórdãos deste Tribunal no sentido de excluir segurados do INSS da relação processual, quando não evidenciada nos autos a participação efetiva deles nas fraudes perpetradas, mantendo-se a responsabilização apenas dos servidores da autarquia envolvidos nos ilícitos, a exemplo dos Acórdão 2415/2004-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, 859/2013 - Plenário, 1201/2011 - Plenário, 427/2012 - Plenário, 789/2012 - Plenário e 509/2013 - Plenário, todos de relatoria do ministro José Múcio Monteiro; Considerando que, observados o marco inicial da prescrição principal como sendo a data do último pagamento irregular efetuado, nos termos do art. 4o, V, da Resolução TCU 344/2022, e os atos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva (peça 274, item 17), ocorreu a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do Tribunal, conforme o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, em excluir a responsabilidade das beneficiárias Abigail Ferreira Couto, Adriana Arcenio da Silva, Adriana Maria dos Santos Souza, Alessandra Aparecida Teixeira, Alessandra Coutinho da Silva, Ana Paula Conceição Ribeiro Santana, Bruna Boaventura Candido Borges, Catiana Celestina Ferreira Leite, Claudia Simões dos Santos, Cleide Aparecida Rodrigues Januario, Daniela Oliveira Rosa, Dinara Fernanda Cassiano, Fabiana Inacio da Silva, Gabriele Leite da Silva, Isabel de Jesus de Souza Porto, Jamaica Maria Santos dos Reis, Josilene Maria da Silva, Lindalva da Silva, Luciene Andrade Racau e Silvana Neves de Sousa, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social e às responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.471/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abigail Ferreira Couto (XXX.897.168-XX); Adriana Arcenio da Silva (XXX.004.738-XX); Adriana Maria dos Santos Souza (XXX.698.218-XX); Alessandra Aparecida Teixeira (XXX.774.078-XX); Alessandra Coutinho da Silva (XXX.650.728-XX); Ana Paula Conceicao Ribeiro Santana (XXX.300.018-XX); Bruna Boaventura Candido Borges (XXX.160.418-XX); Catiana Celestina Ferreira Leite (XXX.527.978-XX); Claudia Simoes dos Santos (XXX.411.258-XX); Cleide Aparecida Rodrigues de Lima (XXX.100.178-XX); Daniela Oliveira Rosa (XXX.991.528-XX); Dinara Fernanda Cassiano (XXX.985.118-XX); Fabiana Inacio da Silva (XXX.076.048-XX); Gabriele Leite da Silva (XXX.948.058-XX); Isabel de Jesus de Souza Porto (XXX.042.988-XX); Jamaica Maria Santos dos Reis (XXX.385.323-XX); Josilene Maria da Silva (XXX.818.778-XX); Lindalva da Silva (XXX.229.378-XX); Luciene Andrade Racau (XXX.369.038-XX); Rosana Soares Vicente (XXX.020.708-XX); Silvana Neves de Sousa (XXX.982.668-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional Sudeste I do INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.